Tribunal: TJSP
Processo: 1002547-41.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de quantias pagas. Compra e venda definitiva de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária. Discussão que não envolve a garantia fiduciária. Matéria não inserida dentre aquelas afetas à 25a a 36a C. Câmaras de Direito Privado. Competência de uma das C. Câmaras da Seção de Direito Privado I deste E. Tribunal.

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de quantias pagas. Compra e venda definitiva de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária. Discussão que não envolve a garantia fiduciária. Matéria não inserida dentre aquelas afetas à 25a a 36a C. Câmaras de Direito Privado. Competência de uma das C. Câmaras da Seção de Direito Privado I deste E. Tribunal. Inteligência do artigo 5o, I.25, da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial deste TJ/SP. Recursos não conhecidos, determinada a redistribuição.